Tribunal: TJDFT
Processo: 0004765-80.2016.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TAXA DO CORRETOR. CAUSA DE PEDIR. ABUSIVIDADE NA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO DECLARADA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA/ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. NATUREZA, PARÂMETROS E RESULTADO DIVERSO DO PRETENDIDO. QUANTUM EXCESSIVAMENTE SUPERIOR AO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. PRONTO JULGAMENTO. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. CABIMENTO. QUANTUM APRESENTADO PELO AUTOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RÉS. FIXAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 971 DO STJ. POSSIBILIDADE. PARCELA ÚNICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR PAGO MENSALMENTE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO MANTIDO. TEMA 970 DO STJ. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. REQUISITO. VALORES COMPATÍVEIS COM O ALUGUEL. CASO CONCRETO. QUANTIA A TÍTULO DE MULTA NITIDAMENTE INFERIOR AO ALUGUEL E DELE DISSOCIADO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL ESTABELECIDA.
1. Conforme os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, bem como “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
2. Não há que se falar em julgamento extra petita se o pedido inicial foi atendido, por fundamento diverso, devendo a matéria ser examinada como prejudicial de prescrição em exame específico.
3. Constatando-se, na inicial, que o autor apresentou teses com causas de pedir nitidamente distintas, reservando ao pedido de devolução da comissão de corretagem argumentação fundada na abusividade da transferência do encargo ao consumidor, é trienal o prazo prescricional da pretensão apresentada, nos termos do que definiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 938). Prejudicial de prescrição acolhida.
4. A inversão de cláusula penal modulada em total desacordo com os parâmetros definidos na inicial, resultando, inclusive, em valor excessivamente superior e tendo como consequência o pronto afastamento dos lucros cessantes viola os limites objetivos da lide, impondo-se a anulação do julgado no particular.
5. Nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir (teoria da causa madura).
6. Embora seja necessária a comprovação do prejuízo para acolhimento do pedido de lucros cessantes, tem-se reconhecido a existência de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, incluindo a tolerância de 180 dias, uma vez que, seja pela necessidade de alugar imóvel diverso, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido.
7. Conforme tese definida no julgamento do Tema 971 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de multa em favor do consumidor quando, em contrato de adesão firmado com construtora, houver previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, devendo esta ser considerada quando da inversão da penalidade.
8. Sendo proporcionais e razoáveis os parâmetros apresentados pelo autor no que se refere à cláusula penal a ser estabelecida em seu favor, que tem como base de cálculo o valor mensal pago durante o inadimplemento das rés, cabível a inversão.
9. Segundo o entendimento estabelecido no Tema 970 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
10. Estabelecida a inversão da cláusula penal em quantia nitidamente inferior ao valor de aluguel e dele dissociada, cabível, no caso concreto, a condenação conjunta com os lucros cessantes, estes, sim, com a finalidade única de ressarcir o adquirente pelos prejuízos causados em relação aos alugueres.
11. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Preliminar de julgamento extra petita quanto à devolução da taxa de corretagem rejeitada, prejudicial de prescrição acolhida, preliminar de julgamento extra e ultra petita acolhida em relação aos pedidos de inversão da cláusula penal e pagamento de lucros cessantes. Sentença anulada em parte. Causa madura. Pedidos parcialmente procedentes.